Tribunal: STF
Processo: HC 234340
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Luis Laura Huayra, em razão de suposto excesso de prazo da prisão cautelar para fins de extradição, deferida no PPE nº 1123/STF. 



    Extrai-se dos autos que foi apresentado a esta Suprema Corte, pela Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol, pedido de prisão preventiva para fins de extradição do paciente.



    Informa a defesa que o pedido de extradição foi feito pelo Governo do Peru em face do paciente, com amparo no artigo 84, parágrafo 2º, da Lei n. 13.445/2017, para responder a processo penal pela suposta prática do crime de extorsão.



    A prisão do paciente foi decretada em 04/08/2022. 



    Nesta via, alega a defesa excesso de prazo, vez que, após a comunicação da prisão ao Consulado Peruano, já haviam se passado 87 dias sem manifestação do Governo. 



    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, "não cabe impetração de habeas corpus contra ato individual por integrante da Corte" (HC 234.107/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli). 



    De toda sorte, em análise ao andamento processual do PPE nº 1123, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 21/11/2023, tendo sido cumprido o alvará de soltura em 07/12/2023. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente